Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0005861-76.2016.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE BRITO DE OLIVEIRA EMBARGADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ BRITO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 60320508, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60670794, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à aplicação de entendimento firmado por esta egrégia Corte e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Assevera, ademais, estar configurada omissão quanto à apreciação de documentos oficiais juntados aos autos com a finalidade de comprovar o descumprimento do prazo para conclusão do empreendimento imobiliário. O embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente manifestação a respeito da das disposições contidas no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do Código de Processo Civil e quanto aos documentos apresentados nos autos. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 12:59:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora